Tribunal: TJBA
Processo: 8021250-64.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021250-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. PESCADORES E MARISQUEIROS COMO VÍTIMAS DO EVENTO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo em face do Juízo da 4ª Vara Cível, ambos da Comarca de Salvador. A ação originária foi ajuizada por pescadores e marisqueiros contra a Votorantim S.A., buscando indenização por danos ambientais decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, que teriam prejudicado sua atividade de subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo Cível comum ou do Juízo especializado em Relações de Consumo, a partir da análise sobre o enquadramento dos pescadores e marisqueiros como consumidores por equiparação em caso de dano ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano ambiental que atinge diversas localidades, como o decorrente da operação da Usina de Pedra do Cavalo, configura-se como de âmbito regional. Tal fato atrai a competência do foro da Capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que as vítimas de dano ambiental se enquadram na figura de consumidor por equiparação (bystander), prevista no art. 17 do CDC. A ocorrência de dano ambiental, por analogia, caracteriza-se como acidente de consumo. A existência de precedentes do STJ com idêntico objeto (REsp nº 2.071.246/BA) e a adoção dessa orientação por este Tribunal de Justiça firmam a competência da vara especializada para julgar a causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. O dano ambiental que atinge diversas localidades configura-se como de âmbito regional, atraindo a competência do foro da Capital, nos termos do art. 93, II, do CDC. 2. As vítimas de dano ambiental, como pescadores e marisqueiros artesanais, qualificam-se como consumidores por equiparação, conforme o art. 17 do CDC e a jurisprudência do STJ. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgar ações indenizatórias decorrentes da operação da Usina de Pedra do Cavalo." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 17 e 93, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.071.246/BA; STJ, AREsp n. 2.292.372; TJBA, CC n. 8054451-18.2023.8.05.0000; TJBA, CC n. 8024864-14.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA